Tribunal: STF
Processo: HC 240866
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Fernandes Pereira, em favor de Fabrício de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 194.670/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por FABRÍCIO DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.080920-2/000). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado em primeira instância à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, mantida a prisão cautelar (e-STJ fls. 89/112). 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada. No presente recurso, a defesa alega ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória que negou o direito de o acusado recorrer em liberdade e manteve a sua prisão cautelar. 



    Pontua que "é possível verificar que não se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a negativa do direito de recorrer ao réu, repisadas no Acórdão vergastado, porquanto deixaram de contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de segregação do Recorrente" (eSTJ fl. 157). 



    Busca, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do recorrente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ausência de FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA para a manutenção da prisão preventiva, em sentença, determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, com a imposição de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se for o caso. Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, a LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 316, c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA, com a imposição de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se for o caso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, considerada, ainda, a informação de que o paciente está foragido. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente